Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SERVIÇO DE REPARO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DANO MORAL. OMISSÃO NA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de defeito na prestação de serviço de reparo automotivo realizado após sinistro coberto por seguro. O autor requereu: (i) reconhecimento da responsabilidade solidária entre seguradora e oficina mecânica; (ii) responsabilização patrimonial do sócio da oficina após desconsideração da personalidade jurídica; (iii) atribuição das infrações de trânsito ao real possuidor do veículo; (iv) definição do destino jurídico do automóvel sinistrado; (v) correção do tempo de privação de uso do bem; (vi) majoração dos danos morais e (vii) fixação correta do termo inicial dos juros de mora e correção monetária. Sustentou-se omissão na sentença quanto a esses pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) reconhecer a existência de omissão na sentença (julgamento citra petita); (ii) definir se há responsabilidade solidária entre seguradora e oficina; (iii) estabelecer a responsabilidade patrimonial do sócio da empresa desconsiderada; (iv) atribuir a terceiros as infrações de trânsito ocorridas após a perda da posse do veículo; (v) deliberar sobre o destino jurídico do automóvel sinistrado; (vi) corrigir o tempo de privação do uso do veículo; (vii) majorar a indenização por danos morais; (viii) fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; e (ix) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de pronunciamento expresso da sentença sobre diversos pedidos formulados configura julgamento citra petita, em violação aos arts. 489, § 1o, e 492 do CPC, comprometendo a prestação jurisdicional integral.
4. A responsabilidade solidária entre os fornecedores é reconhecida com base no art. 25, § 1o, do CDC, diante da atuação coordenada entre seguradora e oficina e da má prestação do serviço, que resultou na inutilização do veículo.
5. A desconsideração da personalidade jurídica impõe a responsabilização patrimonial do sócio incluído no polo passivo, conforme a lógica da disregard doctrine, notadamente em casos de confusão patrimonial e abuso da personalidade.
6. As infrações de trânsito posteriores à perda da posse do veículo (22/12/2017) não podem ser imputadas ao autor, devendo ser atribuídas ao recorrido que detinha a posse e guarda do bem.
7. Reconhecida a perda total do veículo, impõe-se deliberar sobre seu destino jurídico, mediante baixa no registro, alienação ou retirada pelo autor, a ser decidido na fase de cumprimento.
8. Constatado erro material no cômputo do tempo de privação de uso do bem, que supera 85 meses, justifica-se a correção do período e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
9. Os juros de mora e a correção monetária sobre os danos materiais incidem a partir do evento danoso (22/12/2017), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.
10. Diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação e do zelo profissional, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
12. A omissão da sentença quanto a pedidos expressamente formulados enseja nulidade parcial por julgamento citra petita.
13. É solidária a responsabilidade entre seguradora e oficina quando há atuação conjunta na prestação defeituosa do serviço.
14. A desconsideração da personalidade jurídica alcança os bens pessoais do sócio incluído no polo passivo, em caso de confusão patrimonial.
15. O proprietário não responde por infrações de trânsito cometidas após a perda da posse do veículo.
16. Cabe ao juízo de origem deliberar sobre o destino jurídico do bem sinistrado, à luz da prova pericial.
17. O tempo de privação do uso do veículo deve refletir o período efetivamente comprovado, com repercussão no valor da indenização por danos morais.
18. Juros de mora e correção monetária incidem desde a data do evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ.
19. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na complexidade, duração e zelo na condução da causa.